Tribunal: CARF
Processo: 17613.720426/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720426/2011-39
ACÓRDÃO
2002-009.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MARQUES DA PURIFICACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada
em decorrência das normas do Direito de Família; e d) que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720426/2011-39
2
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento decorrente de dedução indevida com
dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de despesas com instrução.
Na descrição dos fatos consta o seguinte:
Dedução Indevida de Dependente – R$ 6.623,52
Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 154,88
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública – R$
12.631,73
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – R$ 2.592,29
Todas as glosas foram feitas com fundamento nos mesmos fundamentos:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Diante dos documentos apresentados com a impugnação, a fiscalização promoveu
revisão de ofício afastando as seguintes glosas:
Parcialmente a Dedução Indevida de Dependente – R$ 3.311,76
Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 154,88
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – R$ 2.592,29
Ao final restaram mantidas parte da glosa com dedução indevida com dependentes
e toda a dedução indevida com pensão alimentícia.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720426/2011-39
3
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. SOBRINHOS. GUARDA JUDICIAL.
Não são considerados dependentes, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, sobrinhos dos quais o contribuinte não detém a guarda judicial.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia: a) a comprovação do
efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza
de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito
de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando que a
documentação anexada aos autos, qual seja, comprovantes de rendimentos emitidos pelo poder
público, fonte pagadora do sujeito passivo, por terem caráter público representariam a verdade e
que a fonte pagadora jamais poderia realizar os descontos sem que houve ordem judicial
determinando.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor do recurso apresentado, o litígio neste momento recai apenas
quanto a dedução indevida de valores com pensão alimentícia.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento
tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das
normas do Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720426/2011-39
4
partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
O interessado pleiteia a dedução do valor total de R$ 12.631,73, referente a
pagamento de pensão alimentícia a LUCIANA RODRIGUES LUCAS (R$ 3.357,39) e
MICHELE PAULA DOS SANTOS (R$ 9.274,34) (fls. 33 e 34).
Sobre a matéria, em seu favor, apresenta Comprovante de Rendimentos Anual,
emitido por PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, com o desconto do valor de R$
3.102,83 de pensão alimentícia em benefício de LUCIANA (fl. 22), comprovando,
assim, parcialmente, o efetivo pagamento do valor declarado. Em relação ao
dispêndio com MICHELE, nada traz aos autos.
Contudo, não apresenta decisão judicial e/ou acordo homologado judicialmente
e/ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que comprove a obrigação de pagar, em face das normas do
Direito de Família, pensão alimentícia a LUCIANA (R$ 3.357,39) e MICHELE (R$
9.274,34). Por conseguinte, não é cabível a dedução do valor total declarado (R$
12.631,73).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 76
DF CARF MF
Original